Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-24.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO AUSENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL. EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto a mora em razão do inadimplemento das obrigações contratuais garantidas por meio de alienação fiduciária decorra do simples vencimento do prazo para pagamento (ex re), a busca e apreensão do bem alienado somente será possível mediante a sua comprovação, por um dos meios determinados em lei: o protesto do título ou a notificação pessoal do devedor.
2. É insuficiente a remessa da notificação para o endereço do devedor para comprovar a constituição em mora, sendo necessário que a correspondência seja efetivamente recebida pelo devedor ou por terceiro. No caso, a notificação não foi recebida por encontrar-se o devedor “ausente”.
3. Assim, a petição inicial não foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação; logo, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que não cumprida a determinação de emenda para a comprovação da mora do devedor, a teor do artigo 321, parágrafo único, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.